Tribunal: TJES
Processo: 5001707-16.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001707-16.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
–
VARA
CÍVEL/FAZENDÁRIA
E
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E DA FAZENDA
–
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RELATIVO AO CONCURSO - NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO
IRDR Nº
0021676-78.2018.8.08.0000
–
CONFLITO CONHECIDO
PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITA
NTE
.

1. A demanda indenizatória tem como causa de pedir a suposta ilegalidade praticada pelo Município de Itapemirim que, ao submeter o autor a perícia médica, tolheu direito básico do candidato, vez que a lei estabelece que a avaliação do candidato deve ser realizada de maneira biopsicossocial.

2. Inexiste pedido no sentido de garantir o prosseguimento do Requerente em determinada fase de concurso público, ou mesmo a sua nomeação e posse, mas a indenização decorrente de suposto ato ilícito.

3. Não há que se falar em aplicação da tese fixada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0021676-78.2018.8.08.0000, que tratou especificamente das demandas envolvendo fases de concurso público, ou mesmo nomeação e posse.

4. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL,
CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
ITAPEMIRIM,
por considerar ser competente o
JUÍZO
D
A
1ª VARA
CÍVEL
daquela Comarca para o processamento e julgamento da AÇÃO INDENIZATÓRIA nº 5000212-53.2023.8.08.0026, ajuizada por FABRÍCIO GOMES DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Inicialmente distribuída perante a 1
a
Vara Cível de Itapemirim, foi declarada a incompetência do juízo e determinado o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial na forma do artigo 2°, caput, da Lei. 12.153/2009, considerando o valor atribuído à causa (R$ 59.600,00 – cinquenta e nove mil e seiscentos reais)

Recebidos os autos no Juizado Especial Cível e da Fazenda, foi suscitado o presente conflito de competência, sob o argumento de que nos autos do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, o E. TJES decidiu que compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 03 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL,
CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
ITAPEMIRIM,
por considerar ser competente o
JUÍZO
D
A
1ª VARA
CÍVEL
daquela Comarca para o processamento e julgamento da AÇÃO INDENIZATÓRIA nº 5000212-53.2023.8.08.0026, ajuizada por FABRÍCIO GOMES DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Inicialmente distribuída perante a 1
a
Vara Cível de Itapemirim, foi declarada a incompetência do juízo e determinado o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial na forma do artigo 2°, caput, da Lei. 12.153/2009, considerando o valor atribuído à causa (R$ 59.600,00 – cinquenta e nove mil e seiscentos reais)

Recebidos os autos no Juizado Especial Cível e da Fazenda, foi suscitado o presente conflito de competência, sob o argumento de que nos autos do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, o E. TJES decidiu que compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Pois bem.

Penso que o imbróglio instaurado tem fácil solução, bastando, para tanto, uma análise da petição inicial dos autos originários.

Como se verifica das cópias que instruem o presente incidente, a demanda indenizatória tem como causa de pedir a suposta ilegalidade praticada pelo Município de Itapemirim que, ao submeter o autor a perícia médica, tolheu direito básico do candidato, vez que a lei estabelece que a avaliação do candidato deve ser realizada de maneira biopsicossocial.

Narrou o autor, desse modo, que o afastamento ilegal do certame suprimiu o seu direito ao trabalho, pleiteando, ao final, a indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Infere-se, portanto, que inexiste pedido no sentido de garantir o prosseguimento do Requerente em determinada fase de concurso público, ou mesmo a sua nomeação e posse, mas a indenização decorrente de suposto ato ilícito.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação da tese fixada no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0021676-78.2018.8.08.0000
, que tratou especificamente das demandas envolvendo fases de concurso público, ou mesmo nomeação e posse.

Referido entendimento, inclusive, já foi adotado neste Órgão Fracionário, em julgado de minha relatoria assim ementado:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES – AÇÃO DE SERVIDOR OBJETIVANDO A RETROAÇÃO DE SUA NOMEAÇÃO E INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA NOMEAÇÃO TARDIA NO CARGO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO IRDR 0021676-78.2018.8.08.0030 NA HIPÓTESE – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Conforme é cediço, o art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual, determina que a competência dos Juizados é absoluta e se pauta pelo valor da causa de no máximo sessenta salários-mínimos.

2. No caso dos autos, o Autor ajuizou ação objetivando a compensação por danos morais e materiais em razão de ter sido nomeado em concurso público em momento posterior ao que considera como devido.

3. Vê-se, portanto, que inexiste pedido no sentido de garantir o prosseguimento do Requerente em determinada fase de concurso público em virtude de alguma ilegalidade, ou mesmo de nomeação e posse no cargo para o qual concorreu, mas a retroação da sua nomeação já implementada, com os efeitos pecuniários daí decorrentes, bem como indenização por danos morais em razão da nomeação tardia.

4. Nesse contexto, descabe falar que a tese fixada no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0030 tem alguma repercussão no caso destes autos, de modo que a pretensão ora apresentada se amolda às hipóteses de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista que o valor da causa não ultrapassa o limite que consta do dispositivo acima referenciado.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, para processar e julgar a demanda de origem. (CC nº 5008484-51.2022.8.08.0000).

Desse modo, considerando o valor atribuído à causa, tenho que a pretensão apresentada se amolda às hipóteses de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,
razão pela qual
CONHEÇO

do presente conflito negativo para declarar a competência d
o
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL,
CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
ITAPEMIRIM
para processar e julgar a demanda acima mencionada (processo nº 5000212-53.2023.8.08.0026).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023